Tribunal: TJSP
Processo: 1046919-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Pretensão voltada à desconstituição de coisa julgada - Reconhecimento de ilegitimidade de parte – Ausência de pertinência subjetiva de empresa que sequer participou da ação originária – Eventual equívoco no apontamento do polo passivo que não pode ser atribuído a terceiro – Pretensão dos patronos da ré excluída ao cálculo dos honorários

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Pretensão voltada à desconstituição de coisa julgada - Reconhecimento de ilegitimidade de parte – Ausência de pertinência subjetiva de empresa que sequer participou da ação originária – Eventual equívoco no apontamento do polo passivo que não pode ser atribuído a terceiro – Pretensão dos patronos da ré excluída ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segundo os percentuais previstos no art. 85, §2 do CPC – Questão já analisada e transitada em julgada em ação conexa – Recurso dos patronos da ré não conhecido e da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046919-60.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCUS
VINICIUS BARBOSA CALDEIRA e CARLA SALDEADO, é apelada/apelante MARIA
CRISTINA ROSNER DO COUTO, Apelados WERNER FÁBRICA DE TECIDOS S/A e
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NICOLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso dos patronos da
ré não conhecido e da autora não provido, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046919-60.2019.8.26.0100 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1046919-60.2019.8.26.0100
APELANTES: MARCOS VINICIUS BARBOSA CALDEIRA e CARLA
SALDEADO (advogados de Werner Fábrica de Tecidos S.A.) e
MARIA CRISTINA GALVÃO ROSNER DO COUTO (autora)
APELADOS: MARIA CRISTINA GALVÃO ROSNER DE COUTO
(autora) e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NICOLE e WERNER FÁBRICA
DE TECIDOS S/A (réus)
ORIGEM: 32a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
JUÍZA PROLATORA: PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO
VOTO No: 32.320

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO

Pretensão
voltada
à
desconstituição
de
coisa
julgada
-
Reconhecimento de ilegitimidade de parte

Ausência de pertinência subjetiva de empresa
que sequer participou da ação originária

Eventual equívoco no apontamento do polo
passivo que não pode ser atribuído a terceiro
Pretensão dos patronos da ré excluída ao
cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segundo os percentuais
previstos no art. 85, §2 do CPC Questão já
analisada e transitada em julgada em ação
conexa
Recurso dos patronos da ré não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046919-60.2019.8.26.0100 -Voto no
3
conhecido e da autora não provido.
Vistos.
Trata-se de dois recursos de apelação. Um interposto
por MARCUS VINÍCIUS BARBOSA CALDEIRA e CARLA
SALDEADO, na condição de advogados de WERNER FÁBRICA DE
TECIDOS S.A e outro, de modo adesivo, pela autora MARIA
CRISTINA
ROSNER
DE
COUTO.
As
insurgências
foram
apresentadas junto à “ação declaratória de inexigibilidade de título”,
ajuizada por MARIA CRISTINA ROSNER DE COUTO contra
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NICOLE e WERNER FÁBRICA DE
TECIDOS S/A, a qual foi julgada parcialmente procedente. Em caráter
preliminar, todavia, o d. magistrado reconheceu a ilegitimidade
passiva de Werner Fábrica de Tecidos S.A., julgando a ação extinta
sem resolução do mérito em relação a referida corré. Condenou, assim,
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00. No mérito, o
Juízo Singular reconheceu o vício na citação e decretou a nulidade dos
atos praticados nos autos de cobrança no 0009151-11.2005.8.26.0100.
Por outro lado, afastou a pretensão autoral relativa à condenação do
condomínio ao pagamento de indenização por danos morais. Assim,
dada a sucumbência recíproca, o Juiz Sentenciante determinou o rateio
das despesas processuais e fixou os honorários advocatícios para
ambas as partes em valor equivalente a R$ 2.000,00. Já nos autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046919-60.2019.8.26.0100 -Voto no
4
1056540-81.2019.8.26.0100,
diante
da
integral
sucumbência
do
condomínio, o réu foi condenado a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00,
observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, conforme r. sentença de
fls. 1.495/1.503, cujo relatório se adota.
A ré Warner Fábrica de Tecidos S.A. opôs Embargos
de Declaração (fls. 1.505/1.508), os quais restaram rejeitados dado seu
caráter infringente (fl. 1.509).
Inconformadas, apelaram as partes.
Os patronos da requerida Werner Fábrica de Tecidos
S.A. alegaram, em apertada síntese, que os honorários advocatícios
sucumbenciais foram fixados em valor ínfimo e em desacordo com o §
2o do art. 85 do novo CPC, que dispõe que devem ser arbitrados entre
o mínimo de 10 e máximo de 20 por cento do valor da causa,
calculados considerando-se: (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o
lugar da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da
causa, e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço. Sustentam que não se trata de causa com proveito
econômico de valor inestimável ou irrisório, não se aplicando o § 8o do
mesmo dispositivo legal. Por tais motivos, pugnam pelo provimento
de seu recurso, nos termos supramencionados (fls. 1.511/1.523).
A
autora,
de
modo
adesivo,
questionou
o
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Afirmou, nesse
sentido, que a ré Werner Fábrica de Tecidos S.A. juntamente com o
Condomínio réu promoveram ação contra pessoas que não
dispunham do direito de propriedade ou a posse das unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046919-60.2019.8.26.0100 -Voto no
5
geradoras do débito. Apontou que, desde de setembro de 2002, a
empresa requerida é a legítima possuidora e proprietária dos imóveis,
fato que atrairia a pertinência subjetiva para o feito. Com base nesses
fundamentos, requereu o provimento do recurso para a reinclusão da
recorrida no polo passivo da demanda.
Recursos regularmente processados, com preparo,
desafiando contrarrazões às fls. 1.548/1.565, 1.568/1.597 e 1.598/1.608.
É o Relatório.
Colhe-se dos autos que no ano de 2005 o
Condomínio réu ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais
contra Athelier Parisiense Ltda., André Rosner e Regina Maria Galvão
Rosner (processo no 0009151-11.2005.8.26.0100). Com o falecimento de
André Rosner, foram incluídos no feito seus herdeiros, Carlos Rodrigo
e Maria Cristina Rosner. A ação foi julgada procedente. Com o início
da fase de cumprimento de sentença, foram realizados atos
expropriatórios consistentes na penhora on-line da conta bancária de
Maria Cristina Rosner. Por considerar o bloqueio indevido, a
executada opôs embargos à execução, que restaram julgados extintos
sem resolução do mérito (processo número 1095564-53.2018.8.26.0100).
Em resposta, a executada ajuizou a presente ação declaratória de
inexigibilidade de título judicial cumulada com indenização por danos
materiais e morais ajuizada pela autora contra Condomínio Edifício
Nicole
e
Warner
de
Tecidos
S.A.
(processo
número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046919-60.2019.8.26.0100 -Voto no
6
1046919-60.2019.8.26.0100). Os autos foram apensados ao processo no
1056540-81.2019.8.26.0100, interposto por Carlos Rodrigo Galvão
Rosner e Regina Maria Galvão Rosner (genitores da autora) contra
Condomínio Edifício Nicole e Werner Fábrica de Tecidos S.A. As
demandas foram reunidas, pois, além da identidade do polo passivo,
a causa de pedir e o pedido tinham ponto em comum, visto que ambas
pretendiam a desconstituição da coisa julgada em razão da nulidade
de citação dos autores, além do reconhecimento da injusta condenação
dos demandantes ao pagamento de despesas condominiais de
unidade condominial de propriedade de terceiro (Werner Fábrica de
Tecidos S.A.).
As ações foram julgadas por uma única sentença que,
em caráter preliminar, reconheceu a ilegitimidade passiva de Werner
Fábrica de Tecidos S.A., e no mérito constatou vício na citação dos
réus, fato que levou à decretação de nulidade dos atos praticados nos
autos de cobrança no 0009151-11.2005.8.26.0100.
Os patronos da empresa Werner Fábrica de Tecidos
S.A. interpuseram recursos de apelação nas duas ações (processos
número
1046919-60.2019.8.26.0100
e
1056540-81.2019.8.26.0100),
visando o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais
segundo os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC. A
insurgência apresentada no processo 1056540-81.2019.8.26.0100 foi
julgada procedente pelo Juiz Auxiliar de Segundo Grau José Augusto
Genofre (acórdão de fls. 1.613/1.619).
Feito esse breve apanhado processual, passa-se, por
uma questão de raciocínio lógico, ao enfrentamento da preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046919-60.2019.8.26.0100 -Voto no
7
legitimidade passiva.
Pois bem.
Conforme leciona a tradicional doutrina, referida
condição da ação corresponde à pertinência subjetiva da demanda.
Assim, serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como
titulares da relação jurídica material discutida na demanda. A análise
de tal condição da ação (art. 17 do CPC) deve ser realizada com base
nas afirmações contidas na petição inicial (“in status assertionis”), não
importando a correspondência destas com a realidade, já que tal
avaliação alberga o mérito da causa Teoria da Asserção.
No caso em tela, verifica-se que a autora pretende a
desconstituição de coisa julgada formada em ação de cobrança
ajuizada pelo condomínio réu. Conquanto a parte defenda que os
débitos condominiais sejam de Werner Fábrica de Tecidos S.A., é certo
que a empresa não integrou a lide em que a coisa julgada foi formada.
Assim, não pode ser responsabilizada pelo eventual equívoco
cometido pelo condomínio no ajuizamento da ação de cobrança. Por
esse motivo, mantenho a extinção do feito por ilegitimidade de parte
em relação a Werner Fábrica de Tecidos S.A.
Uma vez reconhecida a impertinência subjetiva da
parte, correta a extinção do feito com a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais. Sucede que, como exposto alhures, a
pretensão recursal dos patronos da empresa Werner Fábrica de
Tecidos S.A. já foi objeto de análise por esta Câmara (acórdão de fls.
1.613/1.619), cuja decisão encontra-se inclusive revestida de
imutabilidade e indiscutibilidade (certidão constante do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046919-60.2019.8.26.0100 -Voto no
8
1056540-81.2019.8.26.0100). Por esse motivo, em respeito ao instituto
da coisa julgada, não conheço do recurso dos advogados da empresa
Werner Fábrica de Tecidos S.A.
Ressalva-se, enfim, a desnecessidade de majoração
dos honorários advocatícios, visto que o acréscimo pelo trabalho
recursal já foi considerado no processo 1056540-81.2019.8.26.0100.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso dos patronos da ré e NEGO PROVIMENTO, de modo a
manter a r. sentença em sua integralidade, tal como lançada.
CARLOS NUNES
RELATOR